Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DO BEM. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. NEGOU PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão proposta por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra José Ribamar Mendes, fundada no Decreto-Lei no 911/1969.
2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da impossibilidade de citação do réu e de localização do veículo.
3. A autora apelou, sustentando nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, necessária na extinção por abandono da causa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo decorreu de abandono da causa, a exigir intimação pessoal da autora (art. 485, §1o, do CPC), ou de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual (art. 485, IV, do CPC).
III. Razões de decidir
5. A sentença não reconheceu abandono da causa, mas ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, diante do insucesso de todas as diligências destinadas à citação do réu e à localização do bem objeto da lide.
6. A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC, que prescinde de intimação pessoal da parte autora, é exigência restrita às hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo.
7. As razões recursais não impugnam o fundamento adotado pelo juízo de origem, limitando-se a alegar nulidade aplicável apenas à extinção por abandono da causa.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos II, III e IV, §§ 1o, art. 85, §11.